Tribunal: TJDFT
Processo: 0716170-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CASSI. COPARTICIPAÇÃO EM INTERNAÇÃO DOMICILIAR EM SUBSTITUÇÃO À INTERNAÇÃO DOMICILIAR. COPARTICIPAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM REGIME DE INTERNAÇÃO. COBRANÇA ILEGÍTIMA.
1. Internação hospitalar e internação domiciliar em substituição a internação hospitalar não apresenta distinção ontológica, pois objetiva assegurar ao beneficiário o mesmo cuidado que deveria ser disponibilizado em leito hospitalar.
2. De acordo com as condições gerais do contrato, não há cobrança de coparticipação em procedimentos ou eventos realizados em regime de internação, no qual incluída a internação domiciliar em substitução a internação domiciliar. Por isto, ilegítima a cobrança de coparticipação pelo plano de saúde de todos os serviços prestados ao autor durante a internação domiciliar em substitução à internação hospitalar.
3. Recurso conhecido e não provido.